Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-24.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012481-24.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NILCA MARIA SIMAO - CPF: 813.494.161-34 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C
DANOS MORAIS

– DIREITO BANCÁRIO
–
FRAUDE POR
WHATSAPP

–

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
–
CONSUMIDOR DILIGENTE QUE EFETUOU DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS E NÃO TRANSFERIDOS PELOS ESTELIONATÁRIOS
–
FALHA
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS D
E
RISCOS
PARA

PROTEÇÃO DE
CONSUMIDORES
–
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA
CONFERÊNCIA OU CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DO
ESTELIONATÁRIO – NEXO CAUSAL RECONHECIDO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DANO MATERIAL COMPROVADO
–

COBRANÇA DE PARCELAS À TÍTULO DE EMPRÉSTIMO DECLARADO INDEVIDO JUDICIALMENTE
–
DÉBITOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA
–

DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DARAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE

–
RECURSO
CONHECIDO E DESP
ROVIDO

Em tempo em que as tecnologias têm sido cada vez mais usadas para a prática de fraudes
bancárias
, inclusive mediante sistemas de inteligência artificial, não cabe susten
tar a tese da culpa exclusiva da vítima
para
golpes
nos quais estelionatários se passam por parentes
solicitando dinheiro
, uma vez que as fraudes por transferências bancárias só ocorrem em decorrência da
prévia abertura de conta por terceiros estelionatários
, o que se agrava pela inércia das instituições financeiras
perante
reclamações das vítimas,
bem como
pela não comprovação do uso de medidas mitigadoras
do risco de fraudes
e pela não conferência ou confirmação dos dados do estelionatário, mesmo perante o Poder Judiciário. Inteligência do
s

art
s
.
8º,
341 e 373, II,
do Código de Processo Civil;
art
s
. 6º, VIII, e

14,
caput
,
do Código de Defesa do Cons
umidor
;
Súmulas
297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça
e
arts
. 2º e 4º, da Resolução nº 4.753/2019 do CMN.

Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

BANCO BRADESCO S.A
,
tirado contra sentença (ID nº
216420158
)

proferida pelo Juízo da
Primeira

Vara
Cível da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
que,
em
Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c
Reparação por Danos Morais e Materiais
,
proposta
por
NILCA MARIA SIMAO
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

“
(...)
Tr
ata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais c/c Medida Liminar
proposta por
Nilça
Maria Simão, em face de Banco Bradesco S/A.

A parte autora narra em sua inicial de ID 126791271 alega que sua conta bancária fora clonada por meio de golpe perpetrado em nome da parte demandada, sendo que os supostos fraudadores teriam formalizado empréstimo em seu nome, razão pela qual tem sofrido descontos mensais em sua conta bancária.
(...)

In
casu
, a parte autora sustenta a ocorrência de prejuízos decorrente de empréstimo pessoal firmado por terceiros, vez que o banco estaria descontando o valor das parcelas do referido empréstimo. Caracterizado a conduta do banco, nexo causal
e dano
suportado pela parte autora, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, deve ser reembolsado o valor descontado a título de empréstimo, vez que este deve ser declarado inexigível.
(...)

Considerando que a parte autora comprovou o desconto da parcela referente ao empréstimo, deve ser realizado o reembolso, da quantia de R$2.120,00 (dois mil cento e vinte reais), a título de danos materiais, já em dobro, assim como demais valores eventualmente descontados da conta da parte autora, com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação.
(...)

Em face do exposto, julgam-sePROCEDENTESos pedidos formulados na inicial para:

1
.DECLARARa
inexigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo n. 481880740.

2
.CONDENAR
o réu ao reembolso do valor R$2.120,00 (dois mil cento e vinte reais), com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação;

3.
CONDENAR
o banco réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

(...)
”

[Grifos
original]

Em suas razões recursais
(ID
2
16420160
)
,

a
apelante

invoca
o
s
seguinte
s

questionamento
s
fático-jurídico
s
:

Da ausência de conduta ilícita; Da excludente de responsabilidade civil; Da Culpa exclusiva da vítima.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
, ou a
lternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Da inexistência de danos materiais
indenizáveis
.

A

apelad
a
, por sua vez,

apresenta contrarrazões (ID
216420165
) rebatendo as alegações d
a
apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID
2
16420162
e preparo
recolhido
, conforme
certidão de ID
217011689
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
NILCA MARIA SIMAO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
A
pelação
interposto por
BANCO BRADECO S.A
.,
tirado contra sentença que
julgou parcialmente procedente s o s pedido s

iniciais
da
Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiai
s
.

Alega a instituição financeira apelante, que no presente caso, pois
não restou caracterizada
falha na prestação do
s
serviço
s
, mas sim que “
todo o ocorrido se deu em razão da própria conduta d
a
apelad
a
”
.

Acrescenta que,
houve culpa exclusiva da consumidora,
pois o banco exige chaves de segurança para realização de transações bancárias
.

Destaca que “as operações fraudulentas foram realizadas mediante manipulação e
eng
o
do
por parte de terceiros, sem a participação ou negligência d
o

banco

a
pelante.

Afirma ainda, que
no caso em tela, não se verifica nenhuma conduta da Apelante que caracterize ato ilícito ou falha na prestação de seus serviços, porquanto as transferências bancárias (TED e PIX), foram realizados pelo próprio Apelado, do seu celular devidamente habilitado e intransferível, com a correta utilização da senha eletrônica, não havendo falha sistêmica ou de segurança
.

Por outro lado,
aduz a
consumidora NILCA MARIA SIMA que
o banco apelante
não comprovou que as transações foram feitas pela Apelada, bem como

não apresent
ou
qualquer documento atestando
que atuou de forma a evitar ou dirimir a prevenção da fraude.

Assevera ainda, que o aplicativo de seu celular
foi hackeado
e
quando a consumidora se deu conta, os prejuízos já haviam ocorrido
, e que
jamais permitiu de forma “espontânea” o acesso dos falsários à sua conta bancária, muito me
nos
passou qualquer informação

aos
fraudadores
.

Por fim, afirma que
n
o que
se refere
aos danos materiais, mostra-se incontroverso, conforme pacífica e reiterada jurisprudência,
que é
exig
ido
a comprovação do quantum reclamado, visto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis
.

A seguir
, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pel
a

recorrente
.

Da
ausência de conduta ilícita; Da
excludente de responsabilidade
civil
; Da Culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.
É sabido que, no que concerne à responsabilização de instituição financeiras
,
por fraudes bancárias praticadas por terceiros contra
seus consumidores, há certa divergência jurisprudencial, pois há entendimento
s
no sentido de que, nestes casos, a culpa é exclusiva da vítima e, por outro lado, também
existem interpretações pela responsabilização objetiva do fornecedor de serviços bancários.

Ocorre que,
o Poder Judiciário
, tendo como norte os fins sociais e as exigências
do bem comum,
deve atender
à necessidade de uma interpretação
mais
adequada
para lidar com
a
atual
sociedade de
riscos que
emerge no contexto das
novas tecnologias, em consonância com
o comando d
o art.
8º do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido,
evidencia-se a maior facilidade
para a ocorrência de
fraudes
no meio digital
,
pela
rapidez e redução de formalismos resultantes
das novas
tecnologias
de
transações bancárias,
a exemplo do
PIX, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro
.

Além disso, não se pode negar os riscos decorrentes do uso de “
deepfakes
”, mediante aplicativos de sistemas de
i
nteligência
a
rtificial,
que já estão sendo disseminados
em nosso país
.

Senão vejamos:

Como exemplo, cita-se
a fraude de um vídeo, alertada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, no qual um clone do Presidente da República
indica um
site
com promessa de resgate de valores
pelo Sistema de Valores a Receber, do Banco Central:

Um vídeo que simula o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicando um site suspeito com uma promessa de resgate de valores está circulando na internet. Trata-se de uma
deep
fake, um tipo de peça de desinformação que lança mão de recursos de computação gráfica e audiovisual para imitar personalidades.

O referido resgate de valores citado pelo vídeo existe: trata-se do Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central. No entanto, esse recurso só pode ser acessado no próprio site da instituição, e é gratuito. Por meio do SVR, é possível consultar valores deixados em contas bancárias a partir do CPF do titular das contas bancárias. Dessa forma, o interessado pode tanto ter ciência dos saldos das contas das quais é titular, quanto solicitar a devolução dos valores.

Criminosos virtuais utilizam o SRV como isca para aplicar golpes. A partir da promessa do resgate do dinheiro nas contas, eles criam sites falsos, apps forjados e
chatbots
que ora induzem a pessoa a colocar os próprios dados em um cadastro, ora cobram uma taxa indevida da pessoa. Golpistas prometem inclusive retorno de valores de compras com cartão de crédito, o que não é possível nem pelo SRV e nem pelo Banco Central.

(FONTE: https://www.gov.br/
secom
/
pt-br
/fatos/brasil-contra-fake/
noticias
/2023/3/estelionatarios-usam-imagem-do-presidente-da-republica-em-deep-fake)

Desse modo, a
alegação pura e simples da
tese de culpa exclusiva da vítima não comp
orta mais aplicação em ambiente de
erupção
tecnológica que, junto com a inovação, carreia enormes riscos aos consumidores
, antes distantes da realidade.

E é sob esta ótica na qual os casos, envolvendo fraudes bancárias, precisam ser analisados e
, também,
assim deve ser o
que se ora apresenta.

Pois bem. No que tange à inversão do ônus probante, com razão a apelante.

Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, entendimento firmado pela
Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

Desse modo, aplicável, ao caso em exame, a inversão do ônus probatório,
nos termos do
art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990
.

Frise-se que, no caso, embora seja cabível a inversão do ônus probatório
ope
judicis
, verifica-se que
a prova do evento danoso foi devidamente realizada pela consumidora apelante, não tendo o banco Réu comprovado fato impeditivo, desconstitutivo ou modificativo do direito da consumidora
.

Isso porque, consta dos autos que
a apelada
, após perceber ter sido vítima de fraude
por empréstimo e
transferência
s
bancári
a
s
,
entrou em contato
imediatamente com
a
i
nstituição
f
inanceira, ora apela
nte.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrente, que para efetuar o empréstimo realizado e as demais transferência via PIX seria necessário a confirmação via chave de segurança, através do aplicativo
bancário instalado no celular da demandante, registro que tais alegações não merecem guarida.

Ora, a instituição financeira não trouxe aos autos, qualquer documento comprobatório da necessidade de confirmação via dispositivo celular.

Ainda nesta senda, por mais que tal contrato de empréstimo na modalidade virtual, não enseja em lavratura de contrato físico, é sabido que há ou deveria haver, a lavratura de contrato eletrônico com confirmações de dados pessoais, biometria facial, ou outro meio
à
confirmar a transação do contrato de empréstimo.

Desta forma,
a apela
nte
não se desincumbiu de comprovar que buscou solucionar o caso junto à
consumidora
apel
ada
, não apresentando qualquer documento que demonstrasse ter sido diligente quanto à ocorrência, o que afasta o
alegado fato impeditivo ou exti
ntivo do direito da
recorre
nte, sob a inteligência do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[Grifo nosso]

No que concerne à responsabilidade objetiva da apelada, também com razão a recorrente.
Como é cediço, a

responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços bancários decorre do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
,
conforme cito:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido
,
é o entendimento do enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Desse modo,
no
caso em exame,
constata-se a responsabilidade objetiva da apela
nte
, afastando-se a excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, pelos seguintes fundamentos
:

A
consumidora/apelada além de ser parte hipossuficiente, alega ter havido fraude nas transações bancárias no presente caso.
Enquanto que
o banco apelante
é Instituição Financeira
, detentora de dados pessoais e
registro dos documentos necessários as transações “sub judice”.
Desse modo,
a responsabilidade objetiva decorre de sua atividade de abertura de conta corre
nte ao
estelionatário, elemento fundamental para o sucesso daquele evento danoso
.

Cabia
à
instituição financeira
, a
demonstração do cumprimento de todas as cautelas para abertura de uma conta corrente, no caso, a do fraudador, conforme exigências do BACEN
, nos termos dos
arts
. 2º e 4º, da Resolução nº 4.753/2019
do CMN
:

Art. 2º
As instituições referidas no art. 1º, para fins da

abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente
, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

[...]

Art. 4º
O contrato de prestação de serviços de conta de

depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre
:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares

da conta, observado o disposto no art. 2º;

[...]

III -
as medidas de segurança para fins de movimentação da

conta
;

[Grifo
nosso]

O fraudador só logrou êxito na empreitada criminosa, porque, além de convencer e induzir a autora em erro, também encontrou
,
na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco
recorrente
,
um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio, consumando-se a apropriação indevida.

A apela
nte
afirmou que jamais resistiu em solucionar o problema apontado pela autora,
mas
não comprovou este
fato impeditivo ou extintivo do direito
da autora/apelada
.

Assevera-se que não se pode entender que
, nesses casos,
a fraude decorre da culpa exclusiva da vítima.

A falha
do banco
foi o fator decisivo para o sucesso do golpe financeiro, pois o fraudador
além de conseguir hackear o dispositivo da consumidora, conseguiu
facilmente solicitar e receber valores vultuosos, sem qualquer empecilho ou confirmação da transação por parte dos prepostos do banco, como é sabido que em casos de percepção de qualquer movimentação intensa, as instituições agem com diligencia, buscando confirmar
a transação, ou ainda, bloquear a transação por certo tempo, afim de que possa ocorrer eventual reclamação por parte do consumidor/correntista.

Registra-se ainda, que a consumidora, por sua vez, agiu com diligência ao comparecer à Delegacia de Polícia e lavrar boletim de ocorrência dos fatos, e ainda, comunicando, de forma imediata, a instituição financeira sobre o ocorrido.

Noutro giro, d
estaca-se que, diante do aumento das fraudes em uma "progressão geométrica", com novas tecnologias e, mais recentemente, o uso de “
deepfakes
” por Inteligência Artificial, as instituições financeiras são as mais aptas a investir no combate a
esses golpes e não o consumidor.

Assim,
ressalta
-se que não é suficiente
que
as instituições financeiras apenas alert
em
os consumidores sobre os riscos; é fundamental que assumam a responsabilidade pela segurança do sistema bancário.
Não haveria sucesso no golpe contra a apelante, se não existisse uma conta corrente fraudulenta
.

Desse modo, configura-se a responsabilidade objetiva da apelada, com fulcro no já citado
art. 14,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor
,
e enunciado da
Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE

IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA

PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE WHATSAPP.

SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE DINHEIRO.

FRAUDADOR QUE SE PASSOU PELO FILHO DA

CONSUMIDORA. FALHA DO BANCO DESTINATÁRIO.

ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM CAUTELA E

RESPEITO ÀS NORMAS DO BACEN. NEXO CAUSAL

RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO

DIGITAL
.
Autora vítima de golpe do
whatsapp
em que o

fraudador se passou pelo seu filho e lhe solicitou a transferência

de valores através de
pix
. Primeiro, reconhece-se a

responsabilidade da instituição financeira corré. Fato do

serviço. Abertura de conta por
terceiros estelionatários sem as

devidas cautelas, o que viabilizou a concretização e sucesso do

golpe
. Além das exigências para abertura de contas correntes,

também a transferência efetivada via PIX trouxe para as

instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais

relevantes, no campo da segurança. Esse mecanismo imediato

de transferência de fundos exigiu dos bancos sujeição aos riscos

das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em

seus mecanismos internos como falhas nas aberturas das

contas usadas pelos fraudadores. A instituição bancária não

adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de

instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos

prova de ação em conformidade com regulamentação do BACEN.

Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte

das cautelas e riscos das operações via PIX.
Incidência do artigo

14 do CDC com aplicação da súmula nº 479 do STJ
. Segundo,

determina-se a devolução da quantia transferida pela autora.

Diante da falha e responsabilidade do banco corréu no evento

danoso, deverá a parte arcar com as perdas experimentada pela

autora no importe de R$ 5.000,00. E terceiro, rejeita-se a

pretensão de indenização dos danos morais. Em que pese a

situação de frustração vivenciada pela autora, a partir da privação do valor referente à transação impugnada, não demonstrou como

se deu a repercussão extrapatrimonial. A falha do banco no

cancelamento da ordem de transferência, como reconhecido,

produziu apenas efeitos na esfera material. A autora não

demonstrou nos autos que a privação momentânea da quantia

implicou consequências extraordinárias ou impactou sua renda

mensal. Ação julgada parcialmente procedente, em segundo

grau, em relação aos bancos corréus.

[...]

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA

PARCIALMENTE IMPROVIDO.

(TJ-SP. Apelação Cível nº 1000283-51.2023.8.26.0664. Relator: Desembargador Alexandre David Malfatti.
Julgado em 17/11/2023) [grifo nosso].

D
a inocorrência de
danos morais indenizáveis
, ou, de forma alternativa, a redução do quantum arbitrado a tal título.

No
que concerne aos danos morais, entendo pela manutenção da sentença, quanto a este ponto
, pois,
a frustração vivenciada pela
autora/apelada com o desconto dos valores
não contratados,
em conta corrente, após 60 (sessenta) dias da ocorrência dos fatos, bem como, a demonstração

que a privação momentânea da quantia implicou em situações extraordinárias ou impactou sua renda mensal
.

Outrossim, restando
clara a falha na prestação do
s
serviço
s

pelo banco apelante
,
deve
arcar com o dano moral, nesta hipótese presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ). Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
”

(N.U 1016226-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 11/06/2024)

Noutro giro, no que se refere à redução do quantum arbitrado à título de danos morais, tal pedido merece rejeição.

É que o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Ademais, tal valor encontra-se em consonância com quantum indenizatório arbitrado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares.

Senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in
casu
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito.

5. Sentença reformada, recurso provido.
”

(N.U 1008578-40.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

Da inexistência de danos materiais
.

No que concerne a tal tese levantada pela
instituição financeira
, entendo que, deve ser
rejeitado, pois, há comprovação nos autos dos descontos dos valores, à título de parcela do empréstimo bancário, objeto da controvérsia, bem como
a declaração de
inexigibilidade do contrato de empréstimo n
º
481880740.

Nesta senda, percebo que o
juízo sentenciante
, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados da conta corrente da consumidora, no importe do valor de
R$

2.120,00 (dois mil cento e vinte reais
).

Registro, que venho aplicando entendimento diverso do aplicado pelo juízo
a quo
, pois a meu ver, não restou comprovado
suficientemente
que a parte recorrente
,
tenha agido, indubitavelmente, com má-fé.

Contudo,
no presente caso,
não houve tal pedido por parte da instituição financeira recorrente, de forma que, há de se manter inalterado o quantum (
R$ 2.120,00
) estabelecido pelo juízo
a quo
,
ou seja, na forma dobrada, por
vedação à reformatio in pe
j
us.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1º Grau, para
12
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024